Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738118-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros. 1.1 Nos termos do 135 do Código de Processo Civil, uma vez instaurado o incidente, deverá ser realizada a citação apenas dos terceiros, dispensando-se a comunicação do devedor originário. Precedentes. 2. Não se verifica a preclusão consumativa em face de decisão proferida em incidente processual, acerca de matéria ainda não discutida nos autos. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. Demonstrada a existência de comunhão nos atos de gestão entre empresas com o mesmo grupo societário, criadas para o exercício da mesma atividade lucrativa e com identidade de dados relativos à administração das empresas, fica comprovada a existência de grupo econômico. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 50 do Código Civil, sustentando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser instaurado a pedido da parte interessada ou do Ministério Público, mas que, no caso, teria ocorrido de ofício. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque a recorrente alega que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria sido instaurado de ofício. No entanto, não há qualquer menção no acórdão recorrido sobre o tema. Em verdade, a turma julgadora se limitou a analisar as provas carreadas nos autos para concluir sobre a existência de grupo econômico apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em adição, “a subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.922.029/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009